Tribunal: STJ
Processo: 5013477-31.2023.8.08.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3001606 - ES(2025/0279069-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ARNOBIO BONOMO
ADVOGADO
: LEONNY MIGUEL DALMASO SILVA - ES010981
AGRAVADO
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PROCURADOR
: ANDRÉ RICARDO PEIXOTO - ES040044
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. DESOBEDIÊNCIA AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA
DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E 253, P. Ú., DO RISTJ. AGRAVO INTERNO A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III,
do CPC, e 253, parágrafo único, do RISTJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
19/03/2026
25/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de março de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA55395211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 16:58:52
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 7e87afe1-0d47-4515-b69b-ae62fde4974c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3001606 - ES(2025/0279069-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ARNOBIO BONOMO
ADVOGADO
: LEONNY MIGUEL DALMASO SILVA - ES010981
AGRAVADO
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PROCURADOR
: ANDRÉ RICARDO PEIXOTO - ES040044
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. DESOBEDIÊNCIA AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA
DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E 253, P. Ú., DO RISTJ. AGRAVO INTERNO A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III,
do CPC, e 253, parágrafo único, do RISTJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ARNOBIO BONOMO contra decisão
monocrática de minha lavra que não conheceu do agravo, conforme ementa que se segue (fl.
360):
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
QUE NÃO COMBATEU O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
NÃO
CUMPRIMENTO
AO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E 253, P. Ú, I, DO RISTJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Em seu agravo interno, às fls. 369-381, a parte recorrente afirma, em síntese, que
impugnou todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial interposto, tendo
obedecido ao princípio da dialeticidade recursal.
Adiante, tece considerações sobre o mérito do recurso especial.
Contrarrazões às fls. 387-394.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser provida.
Documento eletrônico VDA54644076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 03/03/2026 15:05:26
Código de Controle do Documento: d82d0865-af58-4ae0-a853-f3a2924ae629

Conforme exposto na decisão ora impugnada, ao contrário do que defende a parte
agravante, não foi impugnada a integralidade dos fundamentos utilizados para a inadmissão do
seu recurso especial.
No caso, verificou-se que a decisão monocrática que negou a subida do apelo
raro, ora agravada, assentou-se na incidência da
tendo em vista a deficiência
Súmula 284/STF,
na fundamentação do apelo. Todavia, no seu agravo, a parte não refutou suficientemente o
referido fundamento, o qual, à míngua de impugnação específica e pormenorizada, permanece
hígido, produzindo todos os efeitos no mundo jurídico.
Assim, ao deixar de infirmar a fundamentação do juízo de admissibilidade
realizado pelo Tribunal de origem, a parte recorrente fere o princípio da dialeticidade e atrai a
incidência da previsão contida nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 253,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do STJ, no sentido de que não se conhece de
agravo em recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida". Nesse sentido:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DE
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
4. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do respectivo agravo,
consoante preceituam os arts. 253, I, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça e 932, III, do Código de Processo Civil e a Súmula 182 do
STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
rel. Min. Mauro Campbell Marques,
AREsp n. 2.419.582/SP,
Segunda Turma, DJe de 14/3/2024)
Outrossim, importa salientar que "a Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça firmou o entendimento de que, no recurso de agravo previsto no
do CPC, o
art. 1.042
recorrente tem o dever de impugnar, de modo específico, todos os fundamentos que levaram à
inadmissão do recurso especial, não se podendo falar, no caso, em decisão cindível em capítulos
autônomos e independentes". (AgRg no
rel. Min. Reynaldo Soares da
AREsp n. 2.646.426/SP,
Fonseca, Quinta Turma, DJe de
A propósito:
13/8/2024)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO
REJEITADO.
(...)
4. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, ainda que autônomos, impede o conhecimento do
respectivo agravo consoante preceituam os arts. 253, I, do Regimento Interno
do Superior Tribunal de Justiça e 932, III, do CPC e a Súmula 182 do STJ,
.
aplicável por analogia
(...)
7. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA54644076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 03/03/2026 15:05:26
Código de Controle do Documento: d82d0865-af58-4ae0-a853-f3a2924ae629

(EDcl no AgInt nos EDcl no
rel. Min. Paulo Sérgio
AREsp n. 1.878.917/SP,
Domingues, Primeira Turma, DJe de 30/8/2023)
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA54644076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 03/03/2026 15:05:26
Código de Controle do Documento: d82d0865-af58-4ae0-a853-f3a2924ae629

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.001.606 / ES
Número Registro: 2025/0279069-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50134773120238080024
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ARNOBIO BONOMO
ADVOGADO
: LEONNY MIGUEL DALMASO SILVA - ES010981
AGRAVADO
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PROCURADOR : ANDRÉ RICARDO PEIXOTO - ES040044
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - ICMS / INCIDÊNCIA SOBRE O ATIVO
FIXO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ARNOBIO BONOMO
ADVOGADO
: LEONNY MIGUEL DALMASO SILVA - ES010981
AGRAVADO
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PROCURADOR : ANDRÉ RICARDO PEIXOTO - ES040044
TERMO
Documento eletrônico VDA55361875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:47:44
Código de Controle do Documento: b891c09d-599a-46f3-8bb5-293283b627c7

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55361875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:47:44
Código de Controle do Documento: b891c09d-599a-46f3-8bb5-293283b627c7